Tribunal: TJPA
Processo: 0810442-34.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810442-34.2019.8.14.0301

APELANTE: ELIZABETH DIAS VERBICARO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Administrativo e Previdenciário. Ação Ordinária. Aposentadoria especial. Servidora pública estadual. Inexistência de comprovação técnica individualizada. Aposentadoria voluntária. Inovação recursal. Afastamento do cargo. Processo administrativo pendente. Segurança jurídica e boa-fé objetiva. Provimento parcial.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por servidora pública estadual, médica, com pedido de aposentadoria especial com fundamento no art. 40, §4º, da CF/88, ou, alternativamente, de aposentadoria voluntária, cumulada com pedido de afastamento do cargo até a decisão definitiva do processo administrativo instaurado junto ao IGEPREV desde 2014. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o vínculo estatutário da autora com a Administração, e determinou o retorno ao cargo. A autora apelou.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) Saber se a autora faz jus à aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos;

(ii) Saber se é possível o deferimento de aposentadoria voluntária;

(iii) Saber se é legítima a manutenção do afastamento da servidora do exercício do cargo, diante da pendência de decisão administrativa sobre seu pedido de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria especial prevista no art. 40, §4º, III, da CF/88, conforme entendimento do STF na Súmula Vinculante nº 33, depende da aplicação subsidiária da legislação do RGPS. A ausência de laudo técnico individualizado que comprove a exposição permanente a agentes nocivos durante o período exigido de 25 (vinte e cinco) anos inviabiliza o reconhecimento do direito.

4. O pedido de aposentadoria voluntária não foi formulado na petição inicial, configurando inovação recursal, razão pela qual não pode ser conhecido.

5. A manutenção do afastamento do cargo revela-se compatível com os princípios da segurança jurídica, boa-fé objetiva e proteção da confiança legítima, diante da mora administrativa de quase uma década e da consolidação da situação fática desde a liminar deferida em 2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e parcialmente provida para assegurar à servidora o direito de permanecer afastada do cargo até decisão definitiva no processo administrativo.

Tese de julgamento:

Para a concessão de aposentadoria especial é imprescindível a juntada de prova técnica individualizada, não suprida por documentos genéricos ou presunção decorrente de pagamento de adicional de insalubridade.

A inovação recursal impede o conhecimento de pedido não formulado na inicial.

A permanência no afastamento do cargo é medida legítima em razão da demora injustificada da Administração na análise de requerimento de aposentadoria, à luz da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §4º; CPC, arts. 487, I; 1.026, §§2º e 3º; Lei 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 33; STJ, REsp 1.810.794/SP; TJPA, Recurso Administrativo nº 0002703-78.2016.814.0000.Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Multa de trânsito. Condicionamento do licenciamento ao pagamento da penalidade. Ausência de prova pré-constituída quanto à ausência de notificação. Necessidade de dilação probatória. Inadequação da via eleita.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis
.

Este julgamento foi presidido pelo(a)
Exmo
(a).
Sr
(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELIZABETH DIAS VERBICARO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV e ESTADO DO PARÁ,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para reconhecer o vínculo estatutário da parte autora com a Administração Pública Estadual, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e determinando o retorno da autora ao trabalho no prazo de 20 (vinte) dias (ID 10676800).

A apelante, em suas razões recursais (id. 10676803), pugna pelo afastamento do cargo enquanto aguarda a conclusão definitiva do requerimento administrativo de aposentadoria especial, assim como o reconhecimento do seu direito à aposentadoria especial com fundamento no art. 40, §4º, CF/88 e na atividade insalubre de médica exercida, inclusive com adicional de insalubridade nos contracheques.

Sustenta, alternativamente, a concessão da aposentadoria voluntária, uma vez que completou o tempo de contribuição necessário em 2019.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O recorrido, em suas contrarrazões (id. 10676845), pugna pela manutenção da sentença, sustentando, a necessidade de comprovação técnica das condições insalubres para fins de concessão da aposentadoria especial, conforme exigência da legislação previdenciária e da Nota Técnica nº 02/2014 do MPS e a inaplicabilidade da aposentadoria especial à hipótese, dada a inexistência de prova robusta do tempo mínimo de 25 anos em condições especiais.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, a fim de reconhecer o direito da servidora à manutenção do afastamento do cargo enquanto pendente de decisão definitiva o requerimento administrativo de aposentadoria, com fulcro no princípio da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, especialmente diante da longa duração do processo administrativo iniciado em 2014.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso pelo que passo a sua análise.

A controvérsia recursal cinge-se: (i) à possibilidade de concessão da aposentadoria especial pleiteada pela servidora apelante; (ii) à possibilidade de concessão da aposentadoria voluntária; e (iii) à manutenção de seu afastamento do cargo enquanto pendente de decisão administrativa sobre o pedido de aposentadoria.

Inicialmente, no que tange ao pedido de aposentadoria especial, é cediço que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula Vinculante nº 33, autoriza a aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) aos servidores públicos, no que couber, até que sobrevenha legislação específica acerca da aposentadoria especial dos servidores submetidos a condições prejudiciais à saúde ou integridade física.

Destaco o teor da Súmula Vinculante n.º 33 do STF:
“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.

Contudo, a efetiva concessão do benefício exige a comprovação da exposição permanente, não ocasional, a agentes nocivos, durante o período de 25 anos, conforme dispõem os arts. 57 e 58 da Lei n.º 8.213/91.

No caso concreto, a despeito de a autora ter apresentado contracheques com registro de adicional de insalubridade e laudos genéricos, não se verificou nos autos a existência de laudo técnico individualizado, elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, que comprove a efetiva exposição da servidora, de forma habitual e permanente, a agentes nocivos
durante os 25 anos exigidos.
Tal documento é requisito essencial à formação da prova do tempo de serviço especial, sendo certo que a simples presunção não supre essa exigência legal.

Assim, correta a sentença ao indeferir a concessão da aposentadoria especial, ante a ausência de comprovação suficiente dos requisitos legais.

Nesse sentido, destaco jurisprudências sobre o presente caso:

“(...) RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EFETIVO DO TJPA. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TJE/PA. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DESCARACTERIZANDO A ATIVIDADE DO OFICIAL DE JUSTIÇA COMO DE RISCO. TAMBÉM IMPOSSIBILITADA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL PELO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL EM CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA POSTO QUE O RECORRENTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. PEDIDO DE REVISÃO DO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL NO PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO DO TJPA. NÃO CONCESSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DECADÊNCIA. PRECEDENTES DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA. 1- A aposentadoria especial para servidores públicos, prevista no art. 40, § 4º da Constituição Federal, na ausência de regulamentação infraconstitucional, vem sendo disciplinada nos termos das normas gerais da Previdência Social, conforme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal-STF. 2- In casu, o recorrente não comprovou sua adequação para fazer jus à aposentadoria especial em qualquer de suas três possibilidades legais: aposentadoria especial a pessoa portadora de deficiência, aposentadoria especial pelo desempenho de atividade de risco e aposentadoria especial por desempenhar atividade laboral em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 3- A mais moderna orientação jurisprudencial do STF não reconhece a atividade do oficial de justiça como atividade de risco para fins de concessão de aposentadoria especial. 4- Para concessão de aposentadoria especial com base no desempenho de atividade laboral em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, necessários se faz a comprovação de requisitos previstos em lei, quais sejam, exposição permanente, e não eventual, a agentes nocivos objetivamente determinados no Anexo IV do Decreto nº 3.048/1999, por período de tempo fixados na legislação, durante o desempenho da atividade laboral, o que não restou comprovado nos autos. 5- A atual jurisprudência do STJ entende como ato único de efeito concreto o enquadramento de servidor em plano de cargos e carreiras. No caso dos autos, o servidor recorrente foi enquadrado no PCCR em 29.08.2008, só tendo requerido a revisão de seu enquadramento inicial em 28.08 .2014, bem além dos trinta dias estabelecidos na Lei Estadual nº 6.969/2007, operando-se, desta forma, a decadência do fundo de direito quanto ao pleito de revisão do seu enquadramento inicial. 6- Recurso Administrativo conhecido e improvido. (TJ-PA - Recurso Administrativo: 00027037820168140000 9999166838, Relator.: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 26/10/2016, Conselho da Magistratura)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL EM RAZÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE POR INTERMÉDIO DE FORMULÁRIOS E LAUDOS. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a percepção de adicional de insalubridade pelo segurado, por si só, não lhe confere o direito de ter o respectivo período reconhecido como especial, porquanto os requisitos para a percepção do direito trabalhista são distintos dos requisitos para o reconhecimento da especialidade do trabalho no âmbito da Previdência Social" (EDcl no AgRg no REsp 1.005.028/RS, Rel. Ministro Celso Limongi, Sexta Turma, DJe 2/3/2009). Precedentes no mesmo sentido: REsp 1.476.932/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/03/2015; AgInt no AREsp 219.422/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31/8/2016. 2. No caso dos autos, Tribunal a quo reconheceu o período trabalhado como especial, tão somente em razão da percepção pelo trabalhador segurado do adicional de insalubridade, razão pela qual deve ser reformado. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido.
(STJ – Recurso Especial: REsp 1.810.794/SP. Órgão Julgador: T2 – Segunda Turma. Julgamento: 15 de agosto de 2019. Publicação: DJe 28/10/2019. Relator: Min. Herman Benjamin) (Grifo nosso)

Melhor êxito não tem o pleito de concessão da aposentadoria voluntária, pois tal pedido configura inovação recursal, não tendo sido objeto de requerimento na petição inicial, razão pela qual não deve ser conhecido nesta sede, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório.

Quanto ao pedido de manutenção do afastamento da autora até decisão definitiva do processo administrativo de aposentadoria, à luz dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, deve ser acolhido.

Consta dos autos que a autora protocolou o pedido de aposentadoria em 2014, tendo se passado quase uma década sem resposta conclusiva da Administração Pública. Ademais, desde 2019, encontra-se afastada por decisão liminar judicial, de forma que, após tantos anos sem exercer as atividades inerentes ao cargo, seria irrazoável determinar o imediato retorno ao labor, sem que sequer haja previsão concreta de conclusão do processo administrativo.

O Superior Tribunal de Justiça, em situações análogas, já reconheceu que a morosidade excessiva da Administração em decidir pedidos de aposentadoria, aliados ao longo tempo de afastamento do servidor, justifica a manutenção da situação fática consolidada, até que sobrevenha resposta definitiva.

Destaca-se, ainda, que a sentença impugnada não enfrentou adequadamente essa questão, limitando-se a revogar a liminar sem ponderar as consequências práticas de tal retorno abrupto.

Nesse sentido destaco trecho do parecer do Ministério Púbico de 2º grau:

“(...) Nota-se que a legislação estadual não vincula o afastamento à probabilidade ou não da concessão da aposentadoria, mas apenas ao lapso temporal superior à 90 (noventa) dias sem resposta. In casu, o requerimento administrativo protocolado pela Apelante permaneceu por cerca de 5 (cinco) anos sem resposta, desde a data do protocolo até o ajuizamento da ação. Vale notar que, a despeito do IGREPREV, ter protocolado simples petição, após apresentar contraminuta recursal, informando da conclusão da análise do requerimento (Num. 10760759 – Pág. 1), não há nos autos cópia da decisão pelo indeferimento, mas apenas parecer técnico que sugere o indeferimento do pedido (Num. 10760764 – Pág. 2/5). Cumpre observar que, além do parecer técnico não possuir poder decisório, também não foi demonstrado, pelo Recorrido, se foi dada ciência à Apelante sobre a suposta conclusão do processo administrativo.

Dessa forma, ante a omissão da Administração quanto ao pedido de concessão de aposentadoria especial, não há se falar em ciência de indeferimento da requisição, restando claro o direito ao afastamento do serviço. (...)”

Portanto, em razão da inércia estatal, é de se preservar a estabilidade jurídica da situação da servidora, garantindo-lhe o afastamento remunerado até a decisão final do procedimento administrativo, o que se mostra razoável e proporcional diante do contexto fático-jurídico examinado.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO CÍVEL,
para reformar a sentença, a fim de assegurar à autora o direito de permanecer afastada de suas funções até que sobrevenha decisão administrativa definitiva sobre seu pedido de aposentadoria especial, mantendo-se os demais termos sentenciais por seus próprios fundamentos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2026